Tribunal: TJES
Processo: 0000342-11.2018.8.08.0057
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-11

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. FALHA NA DISPONIBILIZAÇÃO DE TRANSPORTE PARA ATENDIMENTO HOSPITALAR DE URGÊNCIA. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações interpostas em ação de indenização por danos morais e estéticos movida por Jorge Pereira da Silva contra o Município de Águia Branca, sob a alegação de que a omissão na disponibilização de transporte adequado para atendimento hospitalar de urgência teria contribuído para o agravamento de seu quadro clínico, culminando na amputação do membro inferior direito e do membro superior direito.

2. A sentença condenou o Município ao pagamento de R$ 50.000,00 a título de danos morais, afastando a indenização por danos estéticos por ausência de nexo causal direto entre a omissão estatal e as amputações.

3. O Município apelante sustenta a inexistência de responsabilidade civil ou, subsidiariamente, a redução da indenização por danos morais. O autor recorrente busca a majoração da indenização por danos morais e o reconhecimento do direito à reparação por danos estéticos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
Há três questões em discussão: (i) definir se a omissão do Município ao não fornecer transporte adequado configura responsabilidade civil à luz da teoria da perda de uma chance; (ii) estabelecer se há direito à indenização por danos estéticos, mesmo sem nexo causal direto entre a omissão e as amputações; e (iii) determinar se o valor da indenização por danos morais deve ser reduzido e se os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
A responsabilidade civil do Estado por omissão administrativa decorre da falha na prestação do serviço público quando esta resulta na privação de uma oportunidade real e séria de evitar ou minimizar um dano.

6. A teoria da perda de uma chance se aplica ao caso, pois a omissão do Município ao não fornecer transporte adequado privou o autor da possibilidade de receber tratamento médico tempestivo, o que poderia ter reduzido o risco de amputação.

7. O laudo pericial confirma que a amputação pode ter resultado da progressão natural da doença, mas não exclui a possibilidade de que a demora na transferência hospitalar tenha contribuído para o agravamento do quadro clínico, reforçando a pertinência da aplicação da teoria da perda de uma chance.

8. A indenização por danos estéticos se justifica, pois a conduta omissiva do Município eliminou uma possibilidade razoável de preservação da integridade física do autor, tornando legítima a compensação pelas alterações permanentes em sua aparência e funcionalidade.

9. A quantia fixada para os danos morais deve ser reduzida para R$ 30.000,00, considerando a incerteza quanto ao nexo causal direto entre a omissão estatal e as amputações, garantindo observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

10. A indenização por danos estéticos deve ser arbitrada em R$ 30.000,00, em consonância com precedentes e critérios jurisprudenciais aplicáveis a casos análogos.

11. Os honorários advocatícios devem ser fixados em 15% sobre o valor da condenação, conforme o §2º do artigo 85 do CPC, pois a base de cálculo correta é o montante da condenação, e não o valor da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.
Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

1. A responsabilidade civil do Estado por omissão na prestação do serviço público de saúde se configura quando a falha administrativa priva o cidadão de uma oportunidade real e séria de evitar ou minimizar um dano.

2. A teoria da perda de uma chance não exige comprovação de nexo causal direto entre a omissão estatal e o dano final, bastando demonstrar que a conduta negligente reduziu as chances de um desfecho mais favorável.

3. A indenização por danos estéticos é devida quando a omissão estatal elimina uma possibilidade razoável de preservação da integridade física do lesado, independentemente de nexo causal direto com o dano final.

4. A fixação dos honorários advocatícios em causas com condenação deve observar o §2º do artigo 85 do CPC, adotando como base de cálculo o valor da condenação, e não o valor da causa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, art. 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.108.182/MG, rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/4/2024, DJe de 19/4/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000342-11.2018.8.08.0057

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JORGE PEREIRA DA SILVA e outros

APELADO: MUNICIPIO DE AGUIA BRANCA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. FALHA NA DISPONIBILIZAÇÃO DE TRANSPORTE PARA ATENDIMENTO HOSPITALAR DE URGÊNCIA. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações interpostas em ação de indenização por danos morais e estéticos movida por Jorge Pereira da Silva contra o Município de Águia Branca, sob a alegação de que a omissão na disponibilização de transporte adequado para atendimento hospitalar de urgência teria contribuído para o agravamento de seu quadro clínico, culminando na amputação do membro inferior direito e do membro superior direito.

2. A sentença condenou o Município ao pagamento de R$ 50.000,00 a título de danos morais, afastando a indenização por danos estéticos por ausência de nexo causal direto entre a omissão estatal e as amputações.

3. O Município apelante sustenta a inexistência de responsabilidade civil ou, subsidiariamente, a redução da indenização por danos morais. O autor recorrente busca a majoração da indenização por danos morais e o reconhecimento do direito à reparação por danos estéticos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
Há três questões em discussão: (i) definir se a omissão do Município ao não fornecer transporte adequado configura responsabilidade civil à luz da teoria da perda de uma chance; (ii) estabelecer se há direito à indenização por danos estéticos, mesmo sem nexo causal direto entre a omissão e as amputações; e (iii) determinar se o valor da indenização por danos morais deve ser reduzido e se os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
A responsabilidade civil do Estado por omissão administrativa decorre da falha na prestação do serviço público quando resulta na privação de oportunidade real e séria de evitar ou minimizar o dano.

6. A teoria da perda de uma chance se aplica ao caso, pois a omissão do Município ao não fornecer transporte adequado privou o autor da possibilidade de receber tratamento médico tempestivo, o que poderia ter reduzido o risco de amputação.

7. O laudo pericial confirma que a amputação pode ter resultado da progressão natural da doença, mas não exclui a possibilidade de que a demora na transferência hospitalar tenha contribuído para o agravamento do quadro clínico, reforçando a pertinência da aplicação da teoria da perda de uma chance.

8. A indenização por danos estéticos se justifica, pois a conduta omissiva do Município eliminou uma possibilidade razoável de preservação da integridade física do autor, tornando legítima a compensação pelas alterações permanentes em sua aparência e funcionalidade.

9. A quantia fixada para os danos morais deve ser reduzida para R$ 30.000,00, considerando a incerteza quanto ao nexo causal direto entre a omissão estatal e as amputações, garantindo observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

10. A indenização por danos estéticos deve ser arbitrada em R$ 30.000,00, em consonância com precedentes e critérios jurisprudenciais aplicáveis a casos análogos.

11. Os honorários advocatícios devem ser fixados em 15% sobre o valor da condenação, conforme o §2º do artigo 85 do CPC, pois a base de cálculo correta é o montante da condenação, e não o valor da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.
Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

1. A responsabilidade civil do Estado por omissão na prestação do serviço público de saúde se configura quando a falha administrativa priva o cidadão de uma oportunidade real e séria de evitar ou minimizar um dano.

2. A teoria da perda de uma chance não exige comprovação de nexo causal direto entre a omissão estatal e o dano final, bastando demonstrar que a conduta negligente reduziu as chances de um desfecho mais favorável.

3. A indenização por danos estéticos é devida quando a omissão estatal elimina uma possibilidade razoável de preservação da integridade física do lesado, independentemente de nexo causal direto com o dano final.

4. A fixação dos honorários advocatícios em causas com condenação deve observar o §2º do artigo 85 do CPC, adotando como base de cálculo o valor da condenação, e não o valor da causa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, art. 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.108.182/MG, rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/4/2024, DJe de 19/4/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, dar parcial provimento aos recursos nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Os recursos serão apreciados em conjunto, no mesmo voto.

O presente caso envolve ação de indenização por danos morais e estéticos movida por Jorge Pereira da Silva contra o Município de Águia Branca, sob a alegação de que a falha na prestação do serviço público de saúde, especialmente a omissão na disponibilização de transporte adequado para atendimento hospitalar de urgência, teria contribuído para o agravamento do quadro clínico, culminando na amputação do membro inferior direito e do membro superior direito.

O autor recorrente sustenta que a omissão estatal privou-o da oportunidade de receber tratamento médico tempestivo, circunstância que teria reduzido suas chances de evitar a evolução da doença e as consequências irreversíveis que lhe foram impostas.

A sentença julgou parcialmente procedente a demanda, condenando o Município ao pagamento de R$ 50.000,00 a título de danos morais, afastando, contudo, a indenização por danos estéticos, sob o fundamento de que não restou demonstrado nexo causal direto entre a omissão administrativa e a amputação dos membros do paciente.

Irresignado, o Município apelante alega que a condenação por danos morais deve ser afastada ou, subsidiariamente, reduzida, pois não se pode afirmar que a falta de transporte fora a causa determinante do agravamento do quadro clínico do apelado, e também seja o valor arbitrado pela sentença desproporcional.

Por outro lado, o autor recorrente busca a majoração dos danos morais e o reconhecimento do direito à indenização por danos estéticos, sustentando que as sequelas permanentes decorrentes da amputação impactaram sua integridade física e psicológica, tornando injustificável a negativa de reparação.

Pois bem. A controvérsia reside na extensão da responsabilidade do Município pela omissão na prestação do serviço público de saúde e na adequação das indenizações fixadas.

O laudo pericial produzido atesta que o autor apelante era portador de doença arterial obstrutiva periférica associada a hipertensão arterial e diabetes mellitus, fatores de risco conhecidos para complicações vasculares graves, como a isquemia dos membros inferiores e superiores.

Por isso,
o expert,
confirmou que
a amputação
pode ter sido
consequência da progressão natural da patologia,
todavia,
não afastou a possibilidade de que a demora na transferência hospitalar tenha contribuído para a deterioração do quadro clínico
.

A sentença reconheceu a omissão estatal, porém, concluiu que não havia prova suficiente do nexo causal direto entre a ausência de transporte e a amputação, razão pela qual excluiu a condenação por danos estéticos.

No entanto, a incerteza quanto à influência da omissão sobre o desfecho do caso deve ser analisada à luz da
teoria da perda de uma chance
, amplamente aplicada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça nos casos em que a conduta negligente frustra a oportunidade razoável de evitar ou minimizar um dano.

Com efeito, essa teoria não exige a comprovação de que o evento danoso certamente não ocorreria, mas apenas a demonstração de que a conduta omissiva privou o lesado da possibilidade real e séria de alcançar um resultado mais favorável.

Nesse sentido, o
nexo causal que autoriza a responsabilidade pela aplicação da teoria da perda de uma chance é aquele entre a conduta omissiva ou comissiva do agente e a chance perdida,
sendo desnecessário que esse nexo se estabeleça diretamente com o dano final
.
Confira-se:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPETIÇÃO AUTOMOBILÍSTICA. ACIDENTE ENVOLVENDO PILOTO. OMISSÃO DE SOCORRO. AUSÊNCIA DE ENVIO DE AMBULÂNCIA E EQUIPE MÉDICA PRESENTES NO LOCAL. FALTA COM DEVER DE CUIDADO. NEGLIGÊNCIA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. APLICABILIDADE. 1. Ação de indenização por danos morais, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 17/7/2023 e concluso ao gabinete em 16/11/2023. 2. O propósito recursal é decidir se há responsabilidade civil da empresa organizadora de competição automobilística por deixar de prestar socorro a piloto que sofreu acidente durante o percurso e morreu afogado, após certo período submerso. 3. A organizadora de competição automobilística, que dispõe de ambulâncias com equipe médica e deixa de enviá-las para socorrer piloto participante que sofreu acidente durante o percurso, pratica ato ilícito pela falta do dever de cuidado esperado, resultando em dano moral, ao frustrar a legítima expectativa de assistência e causar profundo sofrimento e desamparo.
4. De acordo com a teoria da perda de uma chance, a expectativa ou a chance de alcançar um resultado ou de evitar um prejuízo é um bem que merece proteção jurídica e deve, por isso, ser indenizado. Assim, a simples privação indevida da chance de cura ou sobrevivência é passível de ser reparada. Precedentes.
5. O nexo causal que autoriza a responsabilidade pela aplicação da teoria da perda de uma chance é aquele entre a conduta omissiva ou comissiva do agente e a chance perdida, sendo desnecessário que esse nexo se estabeleça diretamente com o dano final. Precedentes. 6. Hipótese em que existia chance séria e concreta de que a recorrida, se tivesse enviado a ambulância ao local do acidente de forma imediata, teria conseguido promover o resgate em menor tempo e prestar assistência médica, aumentando significativamente as chances de sobrevida do piloto (marido da recorrente). 7. Recurso especial conhecido e parcialmente provido para julgar parcialmente procedente o pedido formulado na inicial e condenar a recorrida a pagar à recorrente o valor de R$ 30.000,00, a título de danos morais. (REsp n. 2.108.182/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/4/2024, DJe de 19/4/2024.)

No presente caso, a falha do Município ao não providenciar transporte adequado para a transferência do autor recorrente para o hospital especializado privou-o da chance de receber um atendimento emergencial que poderia ter reduzido o risco de amputação.

Vale ressalta que o laudo pericial, ainda que não tenha sido conclusivo quanto à relação de causalidade direta, confirma que o tratamento médico precoce é fundamental para evitar o agravamento da isquemia arterial. Portanto, aplicando-se a teoria da perda de uma chance, impõe-se o reconhecimento da indenização por danos estéticos, pois a conduta omissiva do Município eliminou uma possibilidade razoável de o recorrente preservar a integridade física.

Por outro lado, o valor da indenização por danos morais fixado pela sentença merece revisão, mostrando-se elevada a quantia arbitrada em R$ 50.000,00, diante da incerteza quanto ao nexo causal direto entre a omissão estatal e as amputações.

Nesse cenário, a redução para R$ 30.000,00 melhor atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando que a condenação decorre essencialmente da falha na prestação do serviço público e do sofrimento adicional suportado pelo paciente em razão da necessidade de buscar auxílio de terceiros para ser transportado até a unidade hospitalar.

Em relação à indenização por danos estéticos, considerando os precedentes jurisprudenciais e os parâmetros utilizados em casos análogos, arbitra-se o valor de R$ 30.000,00, montante que se revela adequado para compensar as modificações permanentes na aparência do apelante e as dificuldades advindas da amputação.

Por fim, no que se refere à condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios, assiste razão ao recorrente quanto à inadequação da base de cálculo utilizada na sentença.

O §2° do artigo 85 do CPC estabelece que, nas causas em que houver condenação, os honorários devem ser fixados sobre o
valor da condenação
, e não sobre o valor da causa.

Dessa forma, considerando que a condenação total perfaz o montante de
R$ 60.000,00
, e à luz dos critérios estabelecidos no dispositivo legal mencionado,
os honorários advocatícios
devem ser fixados
em 15% sobre o valor da condenação
, percentual que se revela adequado à complexidade da demanda e ao trabalho desempenhado pelo patrono do autor recorrente.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
c
onheço dos recursos e a eles dou parcial provimento para
reduzir a indenização por danos morais para R$ 30.000,00, condenar o Município ao pagamento de indenização por danos estéticos, no valor de R$ 30.000,00, e fixar os honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do §2º do artigo 85 do C
PC
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto Vista: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO

VISTA

Pedi vista dos autos para melhor analisar a matéria debatida, principalmente após a divergência inaugurada pela eminente Desembargadora Janete Vargas Simões.

Nesse passo, após analisar os autos, não vejo como divergir do eminente relator, tendo em vista que o dano estético sofrido pelo autor é evidente, cujo montante de R$ 30.000,00 é adequado para compensar as modificações permanentes na sua aparência e as dificuldades em razão da amputação. O dano moral, arbitrado em R$ 30.000,00, também atende às particularidades do caso concreto.

Pelas razões expostas, acompanho o voto do eminente relator.

É como voto.

Sessão Virtual de 14/4/2025.

VOTO DIVERGENTE

No caso em tela, ambas as partes recorreram contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Águia Branca, por meio da qual, em sede de ação de reparação civil, condenou o ente municipal ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), ao reconhecer o ato ilícito decorrente da ausência do fornecimento de transporte (ambulância) para o atendimento médico do munícipe que reclamava encaminhamento para hospital em Vitória, diante da urgência do quadro clínico dele, porém afastou a indenização pelo dano estético, diante do rompimento do nexo causal com base na prova pericial.

Então, o relator formulou sua proposição de julgamento para dar provimento parcial a ambos os recursos, (a) para reduzir a indenização por danos morais para R$ 30.000,00, e (b) condenar o Município ao pagamento de indenização por danos estéticos, no valor de R$ 30.000,00, bem como (c) fixar os honorários advocatícios no percentual de 15% sobre o valor total da condenação.

Após analisar a hipótese vertente, não vejo como dissentir da intelecção externada pelo relator pela condenação do Município de Águia Branca pelos danos morais acarretados à esfera jurídica do Sr.
Jorge Pereira da Silva que, sendo portador de grave quadro clínico (
doença arterial obstrutiva periférica + associado a hipertensão arterial + diabetes mellitus
), não foi atendido com o fornecimento de transporte (ambulância) para o encaminhamento urgente para hospital de Vitória, cuja remoção só ocorreu por meio dos seus vizinhos, situação que, por óbvio, traduziu em abalo emocional em momento de vulnerabilidade e dor, notadamente porque o desfecho do seu tratamento foi a amputação de um membro inferior direito e um membro superior direito.

Assim, tal como consignado pela relatoria, concluo que “
a redução para R$ 30.000,00 melhor atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando que a condenação decorre essencialmente da falha na prestação do serviço público e do sofrimento adicional suportado pelo paciente em razão da necessidade de buscar auxílio de terceiros para ser transportado até a unidade hospitalar”.

Todavia, hei por bem divergir com relação ao acolhimento da indenização por danos estéticos, tendo em vista que a laudo pericial foi categórico pelo rompimento do nexo causal entre a demora do transporte e o resultado danoso pela amputação dos membros do Sr.
Jorge Pereira da Silva, conforme bem asseverou o magistrado de primeiro grau no seguinte trecho da sentença:
“[...] o autor já havia se submetido a amputação de membro inferior no passado por conta de doença crônica e ainda que o Município não tenha dispensado atendimento pleno e esperado, fato é que ele foi levado até ao hospital por vizinhos na parte da noite naquele mesmo dia, ou seja, a demora se deu por algumas horas e o laudo não aponta relação de causalidade entre as amputações e o tempo de espera e por esta razão, ainda que se chegue a conclusão da falha do serviço público, não há como se atribuir ao réu responsabilidade pelas amputações, de sorte que não há como reconhecer direito do autor a receber reparação por lesão de natureza estética, pois, repita-se, não há como se chegar a conclusão de que as amputações ocorreram justamente pela falta de disponibilização de transporte ao autor.”

Diante do exposto, divirjo da proposição externada pela relatoria para
dar parcial provimento
ao apelo interposto pelo Município de Águia Branca tão somente para reduzir o valor da indenização por danos morais para o importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sobre o qual incidirá os honorários advocatícios de 10% devidos pela municipalidade e, por conseguinte,
negar provimento
ao recurso interposto por
Jorge Pereira da Silva
.

É como voto.

Desembargadora Janete Vargas Simões

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000342-11.2018.8.08.0057

APELANTE/APELADO: JORGE PEREIRA DA SILVA

APELADO/APELANTE: MUNICÍPIO DE ÁGUIA BRANCA

RELATOR: DES. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

VOTO -
VISTA

DESEMBARGADOR JÚLIO C
É
SAR COSTA DE OLIVEIRA

Eminentes Desembargadores,

Rememorando os fatos, trata-se de dois recursos de apelação cível interpostos por
JORGE PEREIRA DA SILVA
e
MUNICIPIO DE AGUIA BRANCA
em face da r. sentença que, em sede de
ação de reparação civil
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar o ente público ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), acrescida de juros moratórios e correção monetária, afastando, contudo, o pedido de indenização por danos estéticos e condenando o Município ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

Em seu recurso,
JORGE PEREIRA DA SILVA
pretende a reforma da sentença para que o Município seja condenado ao pagamento de indenização por danos estéticos, argumentando que a falha no serviço de transporte médico agravou seu quadro clínico, resultando na amputação de membros, e pleiteia a majoração da indenização por danos morais, sustentando que o valor arbitrado não atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, nem cumpre a função pedagógica e punitiva da medida, dada a gravidade da omissão e o sofrimento experimentado.

Por sua vez, o Município, em suas razões recursais, busca a reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos, alegando, em síntese: (i) ausência de nexo de causalidade entre a omissão administrativa e as amputações sofridas pelo apelado, pois a evolução da doença se deu por fatores próprios da patologia preexistente; (ii) o laudo pericial concluiu que não há prova de que a demora no transporte tenha sido determinante para o agravamento da condição do recorrido; (iii) inexistência de dano moral ou, alternativamente, a redução do valor fixado por considerá-lo excessivo e desproporcional; e (iv) a reforma da condenação em custas e honorários advocatícios, para que estes incidam sobre o valor da condenação e não da causa, além do reconhecimento da sucumbência recíproca, tendo em vista que o pedido de indenização por danos estéticos foi rejeitado.

Iniciado o julgamento, o eminente

Desembargador Relator
José Paulo Calmon Nogueira da Gama
proferiu voto para conhecer dos recursos e a eles dar parcial provimento para reduzir a indenização por danos morais para R$ 30.000,00, condenar o Município ao pagamento de indenização por danos estéticos, no valor de R$ 30.000,00, e fixar os honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do §2º do artigo 85 do CPC.

Na sequência, a culta
Desembargadora Janete Vargas Simões
proferiu voto divergente, para dar parcial provimento ao apelo interposto pelo
Município de Águia

Branca
tão somente para reduzir o valor da indenização por danos morais para o importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sobre o qual incidirá os honorários advocatícios de 10% devidos pela municipalidade e negar provimento ao recurso interposto por Jorge Pereira da Silva.

Na sequência, o e.
Desembargador
Ewerton Schwab Pinto Júnior
acompanhou o posicionamento do Relator.

Em decorrência da técnica de julgamento insculpida no art. 942, do CPC, fui designado para complementar o presente julgamento.

Extrai-se dos autos que Jorge Pereira da Silva, portador de um quadro de trombose de longa data e com histórico de amputação prévia da perna esquerda, buscou atendimento no Posto de Saúde do Município de Águia Branca em 11 de julho de 2015 devido a fortes dores. Na ocasião, o médico plantonista o encaminhou para o Hospital Central em Vitória/ES, mas o autor alega que o Município não lhe forneceu o transporte necessário (ambulância) para a referida unidade hospitalar. Assim, afirma ter sido transportado por vizinhos, dando entrada no hospital na madrugada do dia seguinte, 12 de julho de 2015. Subsequentemente, em 13 de julho de 2015 e 22 de julho de 2015, o autor foi submetido a procedimentos cirúrgicos que resultaram na amputação de seu membro inferior direito e do membro superior esquerdo. Diante desses eventos, o autor ajuizou a presente ação buscando indenização por danos morais e estéticos, imputando ao Município a responsabilidade pela alegada omissão no fornecimento de transporte adequado e em tempo hábil, o que, segundo ele, teria agravado seu quadro clínico e levado às amputações.

Após detida análise dos autos, quanto aos danos morais, a conduta omissiva do Município ao não fornecer o transporte adequado ao paciente em estado de urgência configura falha na prestação do serviço de saúde, ensejando o dever de indenizar. Acolho, assim, a proposição de reduzir o
quantum
para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), valor que considero mais consentâneo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme consignado pela relatoria.

Todavia, alcanço a mesma conclusão externada pela e. Desembargadora Janete Vargas Simões em seu voto divergente no que se refere aos danos estéticos, para manter a r. sentença.

Isto porque, o laudo pericial produzido, embora confirme que o autor necessitava de tratamento de emergência e que a ausência de medidas imediatas poderia acarretar risco de complicações, não vislumbrou relação de causalidade direta entre a demora no transporte e as amputações sofridas pelo autor. Tal conclusão, somada ao histórico de patologias crônicas graves do autor, incluindo doença arterial obstrutiva periférica, tabagismo, hipertensão e diabetes mellitus, e o fato de já ter sofrido uma amputação anterior em decorrência de sua condição, fundamenta a manutenção da sentença de primeiro grau neste ponto.

Desta forma, pedindo vênia ao nobre Relator,
acompanho
na íntegra
a divergência
inaugurada, para dar parcial provimento à apelação interposta pelo Município de Águia Branca para reduzir o valor da indenização por danos morais para o importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a incidir honorários advocatícios de 10% devidos pela municipalidade e negar provimento ao recurso interposto por Jorge Pereira da Silva.

É como voto.